Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-96.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-96.2017.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DE LIMA PARENTE, PAULO EMILIO OLIVEIRA COSTA

APELADO: LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR, IVO GOMES ARAUJO, MARCOS VILLA COSTA, RENATO DE ANDRADE GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
. Recurso de apelação.
Ação indenizatória. Acidente de consumo. Ausência de comprovação mínima do nexo de causalidade. Improcedência.
S
entença
mantida
. Recurso
des
provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta explosão de botijão de gás, que teria causado incêndio
n
a residência
do
autor,
que
alegou ter adquirido o botijão junto às empresas rés e
lhes
imputou a causa do evento danoso.

II. Questão em discussão

2.
D
efinir se houve demonstração suficiente da ocorrência do fato do produto (explosão do botijão) e do nexo causal com os danos experimentados
pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no § 3º do art. 14 do CDC, não exime o consumidor de demonstrar a verossimilhança do fato constitutivo de seu direito, especialmente a ocorrência do acidente de consumo e o nexo causal com o dano alegado.

4. No caso concreto, o autor não produziu prova idônea
sobre
a origem do incêndio
ter sido
o botijão de gás adquirido
com as rés. As testemunhas ouvidas não conseguiram estabelecer com segurança a relação entre o botijão de gás e o incêndio, limitando-se a relatar o evento danoso, sem promover os esclarecimentos necessários sobre o nexo causal.

5. Diante da fragilidade do conjunto probatório, não se reconhece a responsabilidade das rés, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000163-96.2017.8.05.0173
, em que figuram como apelante
AVANILSON ALVES DOS SANTOS
e, como apelad
os
,
LOPES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
E OUTRO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.